Tribunal: TJSP
Processo: 0007567-79.2011.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ESBULHO – SÍTIOS VIZINHOS – LAUDO PERICIAL EMBASADO EM LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO ELABORADO POR AGRIMENSOR QUE ATUARA COMO ASSISTENTE TÉCNICO DOS AUTORES – IMPOSSIBILIDADE – ANULAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL E DE OBSERVÂNCIA DAS ESTRITAS BALIZAS POSSESSÓRIAS, PORQUE NÃO SE TRATA DE AÇÃO DEMARCATÓRIA.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ESBULHO – SÍTIOS VIZINHOS – LAUDO PERICIAL EMBASADO EM LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO ELABORADO POR AGRIMENSOR QUE ATUARA COMO ASSISTENTE TÉCNICO DOS AUTORES – IMPOSSIBILIDADE – ANULAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL E DE OBSERVÂNCIA DAS ESTRITAS BALIZAS POSSESSÓRIAS, PORQUE NÃO SE TRATA DE AÇÃO DEMARCATÓRIA. RECURSO PROVIDO.